Tribunal: TJMT
Processo: 1042907-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042907-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), IRMA COLOMBARI FREDDI - CPF: 406.224.951-00 (EMBARGADO), PAULO CESAR KRYGIEROWICZ - CPF: 404.994.309-30 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOAO PEDRO SCURUPA registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SCURUPA - CPF: 064.378.779-87 (EMBARGADO), CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO - CPF: 503.453.971-34 (EMBARGADO), CLEONICE MARTINS PACHECO - CPF: 344.602.091-87 (EMBARGADO), DEJANIRA FERREIRA VALENTIM - CPF: 452.579.651-00 (EMBARGADO), ANESIA BERGAMO ZANETTI - CPF: 487.772.421-49 (EMBARGADO), DARIO MEIATO - CPF: 206.167.751-72 (EMBARGADO), ADEMILTON BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 206.528.601-68 (EMBARGADO), DIRCEU ARTUR REBEQUI - CPF: 796.737.248-49 (EMBARGADO), ESWALTER ZANETTI - CPF: 003.909.689-00 (EMBARGADO), ANA MARIA CAMILOTTI - CPF: 554.060.339-72 (EMBARGADO), LEONILDO MARTINS - CPF: 301.496.499-91 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES ANTUNES DE SA PORTO - CPF: 275.730.871-87 (EMBARGADO), MARLI MARTA FREDI CORREIA - CPF: 206.077.251-68 (EMBARGADO), MOACIR PEREIRA DA CRUZ - CPF: 361.468.541-15 (EMBARGADO), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 424.343.439-53 (EMBARGADO), MARIA LUZIA MARTINS PACHECO - CPF: 627.242.741-72 (EMBARGADO), PAULO CONCEICAO TARDIN - CPF: 079.672.841-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DAVANTEL - CPF: 510.507.819-53 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL
. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve
a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento, conforme estabelecido no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
se há contradição entre o deferimento de liminar recursal, em juízo de cognição sumária, e o posterior julgamento colegiado de mérito em sentido diverso; e (ii) se o Tema 1.101/STJ autoriza, em cumprimento de sentença, a alteração do termo final dos juros remuneratórios expressamente fixado no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divergência entre o juízo provisório da liminar e a conclusão adotada no julgamento de mérito não configura contradição interna do acórdão, mas resultado próprio da diferença entre cognição sumária e cognição exauriente.

4. Não há omissão quanto ao Tema 1.101/STJ, pois o acórdão embargado examinou a tese recursal e concluiu que o precedente não autoriza a modificação, em fase de cumprimento de sentença, de critério expressamente fixado no título judicial.

5.
A coisa julgada material impede a revisão do comando exequendo que determinou a incidência dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde a data do inadimplemento até o efetivo pagamento.

6. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e restrita, não se prestando à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento de liminar recursal, por decorrer de cognição sumária e provisória, não vincula o julgamento definitivo de mérito pelo órgão colegiado. 2. O Tema 1.101/STJ não autoriza, em cumprimento de sentença, a alteração do critério de incidência de juros remuneratórios expressamente fixado no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada material. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 927, III, e 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.101; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, p. 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento, nos termos fixados no título executivo judicial.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, consistente na suposta incoerência entre o deferimento anterior da liminar recursal, que teria reconhecido a probabilidade do direito invocado, e o posterior julgamento de mérito que negou provimento ao agravo de instrumento.

Argumenta que, ao conceder a tutela provisória, esta Câmara teria reconhecido, ainda que em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese fundada no Tema Repetitivo no 1.101 do STJ, o que tornaria contraditória a conclusão meritória em sentido oposto, sem fundamentação explícita acerca da superação daquele entendimento inicial.

Aduz, ainda, a necessidade de aplicação obrigatória do art. 927, III, do CPC, defendendo que o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça imporia a limitação do termo final dos juros remuneratórios à data de encerramento da conta ou, na ausência de prova, à data da citação na ação coletiva. Requer, além do saneamento do vício apontado, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com o consequente provimento do agravo de instrumento, bem como o prequestionamento explícito dos arts. 1.022, I, e 927, III, do CPC.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 362164886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao negar provimento ao agravo de instrumento, embora anteriormente deferida a liminar recursal. Alega, em síntese, que o reconhecimento inicial da plausibilidade jurídica da tese recursal seria incompatível com o posterior julgamento de mérito em sentido desfavorável, especialmente quanto à aplicação do Tema 1.101 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, a concessão de liminar recursal decorre de juízo provisório, fundado em cognição sumária, voltado apenas à verificação inicial da plausibilidade da tese e do risco de dano naquele momento processual, não vinculando o exame definitivo do mérito, realizado posteriormente pelo órgão colegiado à luz da integralidade da controvérsia devolvida.

O fato de a tutela recursal ter sido inicialmente deferida não impunha, por si só, o provimento do agravo de instrumento. A superação do juízo provisório pelo julgamento definitivo não representa incoerência interna do acórdão, mas consequência natural da distinção entre a cognição sumária própria da medida liminar e a cognição exauriente exercida no julgamento de mérito.

Também não há omissão quanto à aplicação do Tema 1.101 do Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão embargado examinou expressamente a tese recursal fundada no referido precedente e consignou que, no caso concreto, o título executivo judicial fixou a incidência dos juros remuneratórios à taxa de 0,5% ao mês “desde a data do inadimplemento até o efetivo pagamento”. A partir dessa premissa, concluiu-se que o Tema 1.101/STJ não autoriza, em fase de cumprimento de sentença, a modificação de critério expressamente estabelecido no título judicial, por se tratar de matéria abrangida pela coisa julgada material.

Dessa forma, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria aventada para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026